Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708178-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAZAR E PAPELARIA LANE LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO MARIANO DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Considerando que o Acordão afastou a ocorrência da decadência do direito do Distrito Federal, bem como que os Embargos de Declaração e eventual Recurso Especial a ser interposto não possui efeito suspensivo automático, possível o normal prosseguimento da execução fiscal. Portanto, nada impede o protesto do título executado nos autos. Deste modo, defiro o pedido requerido ao ID 63103651, determinando a expedição de Ofício ao 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama, a fim de reestabelecer o protesto realizado. À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator